Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016277-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO KROLING (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), IGOR AMADEU COCCO RUBIN - CPF: 938.847.101-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO OFERTADA NO PRAZO LEGAL – ERRO DA SECRETÁRIA DE NÃO JUNTAR AOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO PROVIDO

Tendo o agravado protocolada sua impugnação sobre os cálculos aportados aos autos, no tempo legal, e não sendo juntada aos autos por erro da secretária e, portanto, deixando de ser analisada pelo juízo, configura-se cerceamento de defesa, além de não restar preclusa a matéria.

Ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da CF/88) e sobressaia ocorrência do cerceamento de defesa, a decisão que não oportuniza às partes o conhecimento dos novos cálculos da Contadoria do Juízo para manifestação.

Configurado o cerceamento de defesa, a decisão deve ser desconstituída para possibilitar que a parte agravante tenha sua impugnação analisada pelo Juiz do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020